Tribunal: TJES
Processo: 0004966-57.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004966-57.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK FELIX ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA APÓS O ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO. NATUREZA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REGISTRO NO BNMP 3.0. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de apelação criminal interposta contra sentença que determinou o arquivamento do procedimento instaurado com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), mantendo, contudo, as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da ofendida, ante a persistência de risco à sua integridad
e
.

2.
Consta dos autos que a ofendida compareceu à Delegacia de Plantão da Mulher em 26/06/2023, oportunidade em que relatou ter sido vítima de ameaças e violência
psicológica praticadas por seu ex-companheiro, com quem conviveu por aproximadamente nove anos e com quem possui três filhas.

3.
Segundo
a narrativa, o requerido teria
realizado diversas ligações e enviado mensagens em tom ameaçador, além de
comparecer pessoalmente
ao condomínio onde ela residia, o que lhe causou temor pela própria vida. A vítima relatou episódios anteriores de perseguição, importunação e constrangimento, razão pela qual manifestou interesse em representar criminalmente e solicitou a aplicação de medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a falha na autuação do processo comprometeu o devido processo legal;

(
ii
)
verificar
se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória;

(
iii
)
analisa
r se o registro das medidas no BNMP 3.0 é ilegal ou desproporcional;

(
iv
)
examina
r
se há elementos suficientes para revogação das medidas protetivas ou para responsabilização da ofendida por denunciação caluniosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR

5.
A suposta irregularidade na autuação eletrônica do feito, relacionada à qualificação das partes, configura falha de natureza administrativa, posteriormente sanada, sem qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Inexistência de nulidade.

6.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não há que se falar em violação ao devido processo legal, pois as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e finalidade eminentemente preventiva, sendo regidas por cognição sumária (art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei Maria da Penha), não se exigindo a realização prévia de audiência ou produção de provas.

MÉRITO

7.
O registro das medidas protetivas no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 3.0 encontra amparo em regulamentações do Conselho Nacional de Justiça e visa à rastreabilidade e efetividade da tutela cautelar. Tal anotação não constitui condenação penal nem acarreta constrangimento ilegal.

8.
No mérito, a manutenção das medidas encontra respaldo na palavra da ofendida, corroborada por boletim de ocorrência, manifestação escrita e relatório social. A jurisprudência é pacífica quanto ao valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando acompanhada de outros elementos indiciários.

9.
A alegação de ausência de respaldo probatório e a invocação da presunção de inocência não têm o condão de afastar medidas de natureza protetiva, que visam à preservação da integridade física e psíquica da ofendida, sem caráter sancionatório.

10.
Por fim, o pedido de condenação da ofendida por denunciação caluniosa e lesão à honra do apelante não é cabível nesta sede recursal. Eventual responsabilização penal ou cível depende de apuração própria por meio de ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004966-57.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK FELIX ALVARENGA
APELADO: MARCIA NASCIMENTO DAS NEVES
Advogado do(a) APELANTE: ROSINETE CAVALCANTE DA COSTA - ES9298-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK FELIX ALVARENGA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que determinou o arquivamento dos autos, mantendo, contudo, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
Márcia Nascimento das Neves
, sua ex-companheira, nos moldes da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha (id 13723326).

Sobre os fatos
, consta dos autos que a ofendida compareceu à Delegacia de Plantão da Mulher em 26/06/2023, oportunidade em que relatou ter sido vítima de ameaças e violência psicológica praticadas por seu ex-companheiro, e ora apelante, com quem conviveu por aproximadamente nove anos e possui três filhas em comum.

Segundo a vítima, o acusado teria feito ligações telefônicas e enviado mensagens em tom ameaçador, além de comparecer ao condomínio onde ela residia, o que lhe gerou temor pela própria vida. Relatou, ainda, episódios anteriores de importunação, perseguição e constrangimento, razão pela qual manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor e requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei Maria da Penha.

O Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, após o recebimento do boletim de ocorrência e demais documentos, deferiu medidas protetivas em favor da vítima, consistentes na proibição de contato e aproximação do requerido, com a finalidade de resguardar sua integridade física e psicológica.

Posteriormente, em sentença proferida em 13/01/2025, o magistrado de origem determinou o arquivamento dos autos, mantendo, contudo, as medidas protetivas deferidas, entendendo que estas deveriam permanecer vigentes enquanto presentes os requisitos de risco e vulnerabilidade.

Antes de adentrar à análise jurídica
, cumpre esclarecer que, embora o recorrente tenha suscitado erro na autuação do processo quanto à qualificação das partes no sistema PJe, tal fato não configurou qualquer prejuízo processual ou obstáculo ao exercício da ampla defesa. Trata-se de informação meramente administrativa, sem repercussão na regularidade do feito. De todo modo, verifica-se que a suposta falha já foi regularmente corrigida, encontrando-se sanada a incorreção quanto à qualificação das partes.

Feitos esses esclarecimentos passo à análise da preliminar suscitada pela defesa.

O apelante alega nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi realizada audiência de instrução e julgamento, nem deferida a produção de provas requeridas.

A tese, contudo, não prospera. Isso porque, o procedimento das medidas protetivas de urgência possui
natureza cautelar e não condenatória
, com previsão no art. 22 da Lei nº 11.340/2006, sendo regido por juízo de cognição sumária nos termos do art. 19, §§ 5º e 6º, da mesma lei:

“§ 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.” (Incluído pela Lei nº 14.550/2023)

“§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.” (Incluído pela Lei nº 14.550/2023).

Logo, não se exige a realização de audiência de instrução e julgamento ou a produção probatória antes da concessão das medidas. O contraditório é postergado, justamente porque a finalidade da medida é preservar, de imediato, a integridade da ofendida.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

No mérito,
postula pela s
uspensão e o cancelamento do registro da medida protetiva de urgência no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 3.0,
sob alegação de afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No entanto, o registro no BNMP 3.0 decorre de normativas administrativas do Conselho Nacional de Justiça, e visa garantir maior efetividade e rastreabilidade na aplicação de medidas cautelares, como as previstas na Lei Maria da Penha.

Referido cadastro tem natureza meramente gerencial e protetiva, e não implica em condenação penal, nem expõe o investigado a constrangimento ilegal. Ressalte-se que o sistema garante a proteção dos dados e está de acordo com a legislação vigente.

Logo, não há fundamento jurídico para exclusão ou suspensão da anotação.

Indo adiante,
sustenta o recorrente que a medida foi
mantida com base exclusivamente na palavra da vítima
, sem respaldo probatório mínimo, requerendo a revogação das referidas medidas nos termos do princípio da presunção de inocência. Alega, ainda, que a
determinação do magistrado pelo arquivamento do processo
representaria afronta direta a tal princípio constitucional.

Com efeito, a concessão e manutenção dessas medidas não exigem prova plena, mas sim indícios suficientes de situação de risco, que no caso concreto estão presentes, conforme demonstrado nos autos.

Além disso, o ordenamento jurídico brasileiro admite que, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente diante da dificuldade de produção de provas testemunhais em situações que ocorrem no âmbito privado. Nesse sentido destaco precedente:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023,
DJe de 19/5/2023.)

No caso, a narrativa da ofendida vem acompanhada de boletim de ocorrência, manifestações constantes nos autos e relatório social, que corroboram a existência de risco real à integridade psíquica e emocional da requerente.

Outrossim, o princípio da presunção de inocência não é obstáculo à adoção de medidas protetivas, que não se confundem com sanções penais, pois, c
omo já apontado acima, trata-se de instrumento preventivo e acautelatório, voltado à proteção de direitos fundamentais, em especial da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Importante destacar, ainda, que o arquivamento do procedimento cautelar não representa sentença penal condenatória, mas sim ato administrativo de gestão do acervo processual, podendo ser revisto ou reanalisado a qualquer tempo pelo juízo competente ou pelas partes, caso surjam novos elementos ou cessação do risco.

Por fim,
a defesa requer que a apelada seja
condenada
pela prática de denunciação caluniosa e violação da honra subjetiva do recorrente.

Tal pleito não pode ser acolhido. Em primeiro lugar, porque a presente demanda limita-se à análise da pertinência e manutenção das medidas protetivas de urgência, não sendo a via adequada para atribuição de responsabilidade penal ou civil à ofendida.

A eventual caracterização de denunciação caluniosa depende de apuração própria em sede investigativa e ação penal pública promovida pelo Ministério Público, não podendo ser objeto de análise incidental neste recurso. Da mesma forma, eventual lesão à honra subjetiva do recorrente deve ser perseguida pela via adequada, seja por meio de ação penal privada (queixa-crime) ou por ação indenizatória na esfera cível.

Assim, o pedido de condenação da apelada se mostra manifestamente improcedente e insuscetível de apreciação nesta instância recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de justiça (id 14455526)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, nos termos do art. 98 do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.